Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME CORPO DE DELITO. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. INEXPRESSIVIDADE. ESTADO ANÍMICO DO AGENTE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. PATAMAR AUMENTO DA AGRAVANTE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de lesão corporal (art. 129, §9o e art. 147, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, III, e art. 7o da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
4. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido. Estado anímico do agente (drogado/embriagado) que não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta.
5. É firme o entendimento jurisprudencial de que, salvo justificativa concreta, o aumento por cada agravante deve ser equivalente a 1/6 da pena-base. Sanção redimensionada de ofício no caso concreto, tendo em vista o incremento em patamar superior, sem fundamentação específica para tanto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.